Tribunal: TJDFT
Processo: 0742057-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742057-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por YURI BATISTA DE OLIVEIRA em favor de MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Id 173797237 dos autos principais), no processo n.o 0740817-90.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 51966347), o impetrante sustenta que a abordagem policial teria sido totalmente preparada e esperada, de forma a conduzir ao delito em questão e, portanto, seria ilegítima. Destaca que “comprovado como foi o flagrante preparado, constitui essa situação a ensejar a nulidade radical do processo penal, pois todas as provas são derivadas de provas ilícitas”. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Insurge-se o impetrante, em suma, contra a homologação da prisão em flagrante e conversão desta em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 173797237 dos autos principais): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, diante da possível reiteração na prática delitiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA, filho de CLAUDIO JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA e de MARIA DE LOURDES ALVES TEIXEIRA ALMEIDA, nascido em 29/07/1994, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n.o 545/2023 - 38a DP (Id 51966559, p. 5/11) que a polícia chegou até o paciente por meio de monitoramento, decorrente de denúncias anônimas via CEPOL, de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na distribuidora Rei da Bodega. De acordo com as declarações do condutor do flagrante, em diligências, em 28/09/2023, na citada distribuidora, descobriu-se quem estaria realizando o tráfico no local, na modalidade Delivery, e, em 29/09/2023, entrou em contato com o paciente, sendo que ele lhe ofereceu espontaneamente vários tipos de drogas. Acrescenta o declarante que aceitou a oferta e combinaram de se encontrar. No horário e local combinados, o paciente chegou na distribuidora, fez a entrega e, em seguida foi dada voz de prisão a ele. Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10 ed. p. 607) leciona que o flagrante preparado seria aquele em que “um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-lo”. Entretanto, no caso de tráfico de drogas, que se trata de crime de ação múltipla, ainda que o agente policial tenha induzido o paciente a vender-lhe a droga, restou comprovado que ele a tinha em depósito, antes de trazê-la consigo e tentar aliená-la ao policial. Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de ter em depósito substância entorpecente. Precedentes. 2. No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra das drogas e a transação não haver se consumado em razão da prisão em flagrante do acusado, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de o réu ter em depósito a droga apreendida. Com efeito, em momento algum, os agentes induziram ou instigaram o envolvido a guardar ou ter em depósito o referido entorpecente, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja consumação se iniciou antes mesmo da atuação policial. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal condenações definitivas pelos crimes de furto e roubo majorado. Vale ressaltar que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública. 3. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo ao tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente. 4. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula 52 do STJ). 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1365376, 07239976720218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 545/2023 - 38a DP (Id 51966559, p. 5/11), sendo apreendida a quantidade de 41g de substância identificada como maconha, dividida em diversas porções, e 2,63g de substância identificada como cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 51966559, p. 18/23), além de 1 balança digital. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR